Tribunal: TJMT
Processo: 0002285-42.2013.8.11.0029
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0002285-42.2013.8.11.0029
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCIA VIRGINIA VERONEZE GARCIA - CPF: 002.700.011-74 (RECORRENTE), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), SUELI VIEIRA DE SOUZA - CPF: 783.907.456-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (RECORRIDO), WALTER CUSTODIO DA SILVA - CPF: 502.966.041-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NA DECISÃO ACERCA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. RECORRENTE BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA ESCLARECER A DÚVIDA ALEGADA.

Se no acórdão não existe a contradição alegada pela parte Embargante, mas se existe dúvida esta pode haver esclarecida por meio de Embargos de Declaração.

Quando o beneficiário da gratuidade da justiça interpõe recurso visando majorar o valor da condenação, com o recebimento da indenização passará a ter condições de suportar os honorários advocatícios fixados em favor da parte Recorrida, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pela Reclamante, ora Embargante, e NEGOU-LHE PROVIMENTO, via de consequência, manteve a homologação do cálculo apresentado pela Fazenda Pública, nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega que o acórdão é contraditório, vez que não foram observados os documentos juntados aos autos que demonstram a ausência de pagamento das férias dos períodos aquisitivos de 2008/2009; 2009/2010, 2010/2011, pois somente foram demonstrados os pagamentos do terço constitucional, bem como pleiteia que seja acrescido na parte final do voto que a autora é beneficiária da justiça gratuita, não havendo que falar em pagamento de honorários advocatícios. Ao final, requer o acolhimento dos embargos declaratórios para sanar os vícios apontados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

A Embargante alega que houve omissão acerca dos documentos juntados aos autos, contudo, destaco que o voto foi fundamentado de acordo com as provas colacionada aos autos, conforme abaixo demonstrado:

1. No presente caso, a servidora aduz que o acordão determinou o pagamento referente ao décimo terceiro salário e as férias, acrescidas do terço constitucional correspondente aos períodos aquisitivos de 2008/2009; 2009/2010, 2010/2011, não havendo que falar em excesso no cálculo apresentado na fase do cumprimento de sentença, entretanto, verifico que foi reconhecido o direito da autora ao recebimento das referidas verbas em razão de ter sido declarada a nulidade do contrato de trabalho decorrente das contratações sucessivas e se esta já recebeu os valores não há que falar em novo pagamento, sob pena de configurar enriquecimento ilícito, conforme fundamentado na decisão, ora recorrida.

2. O município de Canarana/MT comprovou que já foi efetuado o pagamento das verbas acima mencionadas, portanto, não há que falar em direito ao recebimento de verbas salarias já pagas, restando demonstrado o excesso no cálculo apresentado pela Exequente.

3. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“
Analisando os fundamentos expostos na impugnação à execução, entendo que razão assiste ao impugnante, conforme se extrai da sentença proferida nos autos e acórdão, fora confirmado o direito da autora além de FGTS, o recebimento do décimo terceiro salário e as férias acrescidas do terço constitucional referente aos períodos aquisitivos de 2008/2009; 2009/2010; 2010/2011 proporcional ao período trabalhado durante cada ano, no entanto, já foram pagos pela executada as férias acrescidas de 1/3 durante o período de 2008 à 2011. No entanto, nota-se da sentença/acórdão que o direito ao recebimento fora reconhecido.
Se o direito ao recebimento já fora cumprido previamente, não se pode falar em novo pagamento, sob pena de enriquecimento ilícito.

Cabe esclarecer que as razões recursais da autora foram fundamentadas tão somente quanto à preclusão do direito do Município em questionar fatos que foram determinados em sentença, tendo em vista que a decisão da
Turma Recursal já havia transitado em julgado, não podendo ser homologado o cálculo que afastou a condenação do pagamento de férias.

Desta forma, o acórdão se encontra devidamente fundamentado, vez que houve a comunicação prévia da alteração do voo contratado pela reclamante, não havendo que falar em erro material.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

No tocante ao pedido para que seja acrescido na parte final do voto que a autora é beneficiária da justiça gratuita, destaco que a condenação da Recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, dispensadas em primeiro grau de jurisdição, independe de manifestação da parte contrária nesse sentido, pois resulta da lei (art. 55, Lei dos Juizados Especiais e art. 85 do Código de Processo Civil).

A gratuidade da justiça no Juizado Especial se refere ao acesso, que no primeiro grau independe do pagamento de custas taxas ou despesas, na forma do disposto no caput do art. 54 da Lei 9.099/95. Porém, se houver a interposição de recurso a gratuidade desaparece, como dispõe o parágrafo único do referido artigo, pois o recorrente deve efetuar o preparo, no prazo de 48 horas, sob pena de deserção, salvo se for beneficiário da gratuidade da justiça.

Quando o Recorrente beneficiário da gratuidade da justiça interpõe recurso visando elevar o valor da condenação, quer dizer que ao final este disporá da importância fixada na sentença, que a permitirá suportar os honorários advocatícios fixados em favor da parte contrária, sem prejuízo próprio ou de sua família, pois não necessitará de se desfalcar de recursos direto do seu próprio bolso, apenas receberá o valor da indenização deduzido o percentual de honorários fixados em favor da parte recorrida. A referida dedução é perfeitamente legal em face ao instituto da compensação prevista no art. 368 do Código Civil.

Assim, no instante da interposição do recurso a parte Recorrente era beneficiária da gratuidade da justiça, pois teria que despender de valor que causaria prejuízo próprio ou à sua família. No entanto, o mesmo não ocorre no momento que irá receber o valor da condenação, levando-se em consideração não terá que despender de valor algum.

O objetivo do legislador ao impor a condenação de honorários advocatícios, no segundo grau de jurisdição, ao recorrente vencido é, com tal penalização, evitar a interposição de recursos procrastinatórios ou sem fundamentos jurídicos consistentes.

A Recorrente vencida deve sempre ser condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, se não tiver crédito a receber a execução deve ser suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil. No entanto, caso seja credora, o valor dos honorários advocatícios pode ser deduzido a título de compensação.

Dessa forma, não há se falar na existência de contradição/omissão na decisão embargada, mas se restou dúvida aos Embargantes, o que permite a interposição de Embargos de Declaração, na forma do disposto no art. 48 da Lei 9.099/95, acolho os presentes embargos para fins de saná-la ou esclarece-la.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração, em razão da existência de eventual dúvida, de modo que
os acolho
somente para esclarecer que são devidos os honorários advocatícios fixados no acórdão.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2023